Tribunal: STF
Processo: ARE 897979
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA – GIQ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECRETO N. 4.569/1995, LEIS ESTADUAIS NS. 5.828/1990 E 8.361/2002. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.